Tribunal: TJES
Processo: 5002992-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL Nº 5002992-45.2018.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADOS:
MUNICIPIO DE VITORIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON MUNICIPAL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. No caso dos autos, entend
e-se
que os fundamentos exarados pela apelante são suficientes para impugnar a sentença. É verdade que a tese debatida em inicial é a mesma que a apresentada em seu recurso de apelação, contudo, as razões por ele invocadas combatem a sentença, porquanto não concordam quanto ao deslinde material do processo.

2.
N
a esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas.

3.
É
possível
aferir
que
a decisão administrativa exarada pelo Procon Municipal encontra-se devidamente fundamentada,
sendo evidenciada a
conduta

de
prática abusiva.

Outrossim, verifica-se que o
procedimento legal fo
i

devidamente
respeitado, com a concretização dos princípios da ampla defesa, contraditório e da legalidade.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002992-45.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL Nº 5002992-45.2018.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADOS:
MUNICIPIO DE VITORIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença de
ID 1650459
, prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara de
Cível
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais
d
a Comarca de
Vitória/
ES
, que, nos autos d
os

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, ajuizada
em face do

MUNICIPIO DE VIT
Ó
RIA/ES
,
rejeitou

os pedidos
autorais f
ormulados nos embargos
e extinguiu o processo
com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

interpôs
recurso de apelação
(ID 1650465),
alegando que não agiu com acerto
o Juiz
a quo
,
ao
aduz
ir
que o embargante deixou de fazer prova do alegado visto a ausência de juntada do processo administrativo e por tal razão a aplicação da multa operou-se regularmente
.

Contrarrazões apresentadas (ID 1650477), argumentando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, aduzindo que
a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a repisar as genéricas alegações lançadas na petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal.

Desta forma,
intercede pelo não conhecimento do recurso interposto, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e ao art. 1.010, inc. III do CPC.

Manifestação do Banco Bradesco Financiamentos S/A, ID 2296093, no sentido de que
extrai-se das razões do recurso que restou impugnado os fundamentos da sentença seja no tocante a juntada das peças constantes no processo de execução, seja quanto a inegável desproporção do valor da multa aplicada.

Requer a reforma da sentença ora vergastada e a consequente extinção da Execução Fiscal com o levantamento da quantia depositada a título de garantia da execução por este recorrente, ou, superadas as razões pela extinção da execução fiscal, seja a multa minorada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ente municipal.

É o Relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

09

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002992-45.2018.8.08.0024

APELANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre Recurso de Apelação em razão da Sentença (documento id 1650459) proferida pela Magistrada da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (ES), Comarca da Capital, que rejeitou os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Na sessão pretérita, realizada em
08.08.2022
, o eminente Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, mantendo a multa administrativa aplicada pelo Procon no valor de R$ 75.195,05 (setenta e cinco mil e cento e noventa e cinco reais e cinco centavos).

Pedi vista dos autos para uma análise mais detalhada dos fatos descritos, bem como para sanar dúvidas quanto a matéria aqui delineada.

Conquanto a matéria dos autos (redução da multa aplicada pelo Procon Municipal) seja comum neste Colegiado, na presente hipótese, como externado na Sentença, “
os vícios na decisão proferida pelo PROCON inexistem, justamente por não haver prova em contrário. O embargante
não
se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de legalidade e veracidade de que goza o ato administrativo. [...] em especial pelo conjunto probatório que, sequer refere-se ao processo administrativo azo da CDA exequenda, não havendo razões para anulação ou redução da multa executada
”.

Desta forma, em que pese o meu posicionamento no sentido de entender pela desproporcionalidade em multas administrativas no valor aplicado, tenho que, na hipótese, por ausência de demonstração do processo administrativo – ausência de provas – o recurso deve ser desprovido.

DO EXPOSTO
, dada as particularidades apresentadas, acompanho o judicioso voto de Relatoria para, de igual forma, negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL Nº 5002992-45.2018.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADOS:
MUNICIPIO DE VITORIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O PRELIMINAR

DIALETICIDADE

Preliminarmente, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pugna pelo não conhecimento do recurso, afirmando que a apelante se limitou a reproduzir os argumentos consignados na inicial, deixando de se manifestar sobre os fundamentos de fato e de direito pelos quais a sentença merece reforma.

Pois bem, sabe-se que para o recurso ser conhecido é necessário que preencha determinados requisitos formais estabelecidos pelo Código de Processo Civil, entre eles, a forma pela qual o recurso deve se revestir, devendo, entre outros, apresentar suas razões e impugnando especificamente as razões da decisão recorrida - trata-se do princípio da dialeticidade.

Conceitua-se princípio da dialeticidade como a exigência que:

“
todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos
, 6 ed. Cit., p. 176-178).

Portanto, de acordo com o citado princípio, deve o autor do recurso dar as razões de fato e de direito, pelas quais entende que deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida.

No caso dos autos, entendo que os fundamentos exarados pela apelante são suficientes para impugnar a sentença. É verdade que a tese debatida em inicial é a mesma que a apresentada em seu recurso de apelação, contudo, as razões por ele invocadas combatem a sentença, porquanto não concordam quanto ao deslinde material do processo, sendo a tese apresentada pelo recorrente diametralmente oposta à utilizada pelo magistrado para denegar a segurança pleiteada.

Deste modo, entendo como atendido os requisitos formais para o conhecimento do recurso de apelação.

Ante todo o exposto,
rejeito a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal e, consequentemente,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL Nº 5002992-45.2018.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADOS:
MUNICIPIO DE VITORIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença de
ID 1650459
, prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara de
Cível
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais
d
a Comarca de
Vitória/
ES
, que, nos autos d
os

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, ajuizada
em face do

MUNICIPIO DE VIT
Ó
RIA/ES
,
rejeitou

os pedidos
autorais f
ormulados nos embargos
e extinguiu o processo
com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

interpôs
recurso de apelação
(ID 1650465),
alegando que não agiu com acerto
o Juiz
a quo
,
ao
aduz
ir
que o embargante deixou de fazer prova do alegado visto a ausência de juntada do processo administrativo e por tal razão a aplicação da multa operou-se regularmente.
Requer
a reforma da sentença ora vergastada e a consequente extinção da Execução Fiscal.

Contrarrazões apresentadas (ID 1650477), argumentando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, aduzindo que
a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a repisar as genéricas alegações lançadas na petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal.

Desta forma,
intercede pelo não conhecimento do recurso interposto, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e ao art. 1.010, inc. III do CPC.

Manifestação do Banco Bradesco Financiamentos S/A, ID 2296093, no sentido de que
extrai-se das razões do recurso que restou impugnado os fundamentos da sentença seja no tocante a juntada das peças constantes no processo de execução, seja quanto a inegável desproporção do valor da multa aplicada.

Fixados os termos da lide e
ultrapassados os pressupostos de admissibilidade
recursal,
passo aos fundamentos do presente voto.

Do escorço histórico traçado
se extrai que
t
rata-se de embargos à execução fiscal, opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, azo da CDA nº 680/2018.

O embargante sustentou, em síntese, nulidade da decisão administrativa por ofensa aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Cerceamento de defesa. Inexiste ofensa ao CDC. Ao assinar o contrato de financiamento entende-se que o consumidor leu e entendeu todas as suas cláusulas e condições. As despesas questionadas estão de acordo com a legislação e constam no contrato assinado pelo cliente.

Pois bem.

Verifica-se que o
s documentos carreados pelo embargante, bem como as razões em que se fundam o pedido de extinção da execução estão calcados em fato ocorrido no processo administrativo do PROCON nº 1648/2012 e não no processo administrativo nº 1900/2013, este sim azo da CDA 680/2018.

Sabe-se que a CDA possui presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, sendo necessário a demonstração clara da irregularidade para afastar tal presunção.

Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas.

Nesse sentido a hodierna jurisprudência deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON/ES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA. VIOLAÇÃO AO CDC. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. 1.
O PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

A sanção consagrada no art. 56, do CDC tem como objetivo a punição do fornecedor de serviço por prática abusiva vedada pelo diploma consumerista, coibindo a reiteração da conduta. Precedentes do STJ.

(...
) 5. Deve ser mantida a penalidade imposta pelo PROCON quando aplicada em conformidade com as normas consumeristas, sobretudo para garantir o caráter pedagógico/educativo e sancionatório da penalidade.

(TJES, Classe: Apelação, 24090299983, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

Insta frisar, que
nos presentes autos
a embargante não apresentou nenhuma prova ou elemento de convicção capaz de modificar o decidido.

É certo que n
a ausência de provas produzidas pelas partes litigantes com a observância do devido processo legal, prevalece a presunção de legitimidade da CDA que instrui a execução fiscal (art.3 da Lei n 6.830/90).

Dessa forma, é possível aferir que a decisão administrativa exarada pelo Procon Municipal encontra-se devidamente fundamentada,
consoante interpretação dos artigos 105 e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, verifica-se que o procedimento legal foi devidamente respeitado, com a concretização dos princípios da ampla defesa, contraditório e da legalidade.

Ante a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, cabe ao embargante fazer prova das irregularidades apontadas para a desconstituição do título executivo,
o que não ocorreu no caso ora em análise
.

E isso porque
, verifica-se que
o processo administrativo que culminou na aplicação de multa ao apelante se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, uma vez que é nele que constam as informações sobre a infração, os motivos da aplicação da sanção, a dosimetria da multa aplicada, contudo, não foram juntados aos autos.

Nesse diapasão, não tendo a embargante infirmado a presunção de legalidade e veracidade de que goza o ato administrativo, forçosa a manutenção da penalidade imposta, na forma em que se encontra.

Verifica-se, ainda, que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Conforme se depreende da decisão administrativa, foi observado todo o disposto na legislação pertinente, para cálculo da multa aplicada e devidamente analisado o caso.

Registre-se, por fim, que pelo compulsar dos autos constato que houve fiel respeito às regras do devido processo legal, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa, não se vislumbrando vícios de procedimento neste sentido.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele

NEGO
PROVIMENTO.

Por força do art. 85, §1º, do Novo Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos,
razão pela qual
majoro
a verba honorária fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CIVEL Nº 5002992-45.2018.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADOS:
MUNICIPIO DE VITORIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON MUNICIPAL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. No caso dos autos, entend
e-se
que os fundamentos exarados pela apelante são suficientes para impugnar a sentença. É verdade que a tese debatida em inicial é a mesma que a apresentada em seu recurso de apelação, contudo, as razões por ele invocadas combatem a sentença, porquanto não concordam quanto ao deslinde material do processo.

2.
N
a esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas.

3.
É
possível
aferir
que
a decisão administrativa exarada pelo Procon Municipal encontra-se devidamente fundamentada,
sendo evidenciada a
conduta

de
prática abusiva.

Outrossim, verifica-se que o
procedimento legal fo
i

devidamente
respeitado, com a concretização dos princípios da ampla defesa, contraditório e da legalidade.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em 18 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.